Tribunal: TJMT
Processo: 1085979-53.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085979-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZULMIRA DO NASCIMENTO NETA - CPF: 651.410.751-68 (RECORRENTE), KAUE GOMES DE SOUZA - CPF: 049.143.691-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1085979-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1085979-53.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Zulmira do Nascimento Neta

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. LICITUDE NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda, sob o fundamento de que, no caso concreto, não restou comprovada a licitude das cobranças, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, de fato, as cobranças objeto da discussão estão em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da legalidade das cobranças realizada pela companhia de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela a parte reclamada realizou cobranças indevidas que resultaram no desvio produtivo do tempo da parte consumidora.

Os danos morais estavam configurados.

O “quantum” arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade das cobranças e do efetivo atendimento das solicitações administrativas incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020

N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001222-74.2026.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º

1001222-74.2026.8.11.0007

Recorrente:
Cyntia Raniele Conceição da Silva, Maria Eunice da Conceicao e Ramires Gabriele da Conceicao

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Cyntia Raniele Conceição da Silva, Maria Eunice da Conceicao e Ramires Gabriele da Conceicao
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais por extravio temporário de bagagem.

Origem
: Juizados Especiais de alta Floresta/MT.

Sentença
(Id. 370147360):

julgou improcedente o pedido de indenização moral e material por extravio temporário de bagagem.

Recurso Cível Inominado
(Id. 370147361): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização.

Contrarrazões
(Id. 370147367):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1085979-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1085979-53.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Zulmira do Nascimento Neta

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora é consumidora dos serviços prestados pela concessionária reclamada, sendo titular da unidade consumidora nº 6/999335-3.

Narra a autora que, em 06/09/2024, funcionários da concessionária retiraram o medidor de energia elétrica instalado em sua residência sem prévia comunicação, sendo posteriormente informada de que se tratava de procedimento de “re-corte”, supostamente decorrente de suspensão realizada em março de 2024. Sustenta que jamais houve interrupção efetiva do fornecimento de energia elétrica e que continuou recebendo regularmente as faturas de consumo.

Afirma que, após a substituição do equipamento de medição, passou a enfrentar frequentes oscilações e interrupções no fornecimento de energia, situação que somente teria sido solucionada após nova substituição do medidor, realizada em novembro de 2024. Aduz, ainda, que possui sistema de geração de energia solar e que, mesmo assim, foram emitidas faturas com valores significativamente superiores ao seu padrão histórico de consumo, especialmente nas competências de outubro de 2024, no valor de R$ 1.007,37, e novembro de 2024, no valor de R$ 1.362,15.

Sustenta que tais cobranças são incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora e com o sistema de compensação de energia fotovoltaica instalado no imóvel, razão pela qual requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados, o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária, por sua vez, defende a regularidade dos procedimentos adotados, afirmando que não houve corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Sustenta que a unidade consumidora havia sido regularmente suspensa por inadimplência em março de 2024 e que, em setembro de 2024, seus prepostos constataram situação de autorreligação, circunstância que autorizaria a realização do denominado “re-corte”, nos termos da regulamentação da ANEEL.

No tocante às cobranças impugnadas, a concessionária sustenta que o faturamento decorreu de leituras efetivamente registradas pelo equipamento de medição, afirmando que os consumos lançados nas faturas correspondem à energia efetivamente utilizada pela consumidora. Aduz, ainda, que fatores externos, inclusive as elevadas temperaturas verificadas no período, poderiam justificar eventual aumento do consumo de energia elétrica.

Conforme consignado na sentença, a documentação acostada aos autos evidencia discrepância relevante entre o histórico de consumo da unidade consumidora e os valores apurados nas faturas impugnadas. O demonstrativo de compensação de energia juntado aos autos revela que, nos meses anteriores ao período controvertido, os consumos registrados eram substancialmente inferiores aos verificados nas competências de outubro e novembro de 2024, justamente após os eventos relacionados à substituição do medidor e às alegadas falhas na compensação da energia solar.

Registre-se que a autora atribui a elevação do consumo faturado a irregularidades ocorridas após a substituição do equipamento de medição e ao incorreto processamento da compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico. A concessionária, por outro lado, sustenta que os consumos registrados refletem a energia efetivamente consumida, inexistindo falha no sistema de medição ou erro no faturamento realizado.

A controvérsia instaurada decorre, portanto, da divergência entre o histórico de consumo da unidade consumidora e os elevados valores cobrados nas competências de outubro e novembro de 2024, bem como da discussão acerca da suficiência das provas produzidas para demonstrar a regularidade das medições, da compensação da energia solar e das cobranças efetuadas pela concessionária.

A defesa sustenta a legalidade dos procedimentos realizados, a regularidade das leituras registradas e a legitimidade das cobranças efetuadas, afirmando que o consumo faturado corresponde à energia efetivamente utilizada pela consumidora e que inexiste falha na prestação de serviço apta a justificar o refaturamento pretendido.

Logo, discute-se se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para demonstrar a regularidade das cobranças referentes às competências de outubro e novembro de 2024, especialmente diante da expressiva divergência em relação ao histórico de consumo da unidade consumidora e da alegada falha na compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico, bem como se tais circunstâncias autorizam a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados, o refaturamento das faturas com base na média histórica de consumo e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observa-se que a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir integralmente do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, não há que se falar em exercício regular de direito, pois a manutenção da cobrança controvertida, seguida da incidência de juros, multa, ocorreu sem a devida elucidação técnica definitiva da controvérsia instaurada administrativamente.

A indevida cobrança de débito somada às tentativas infrutíferas de solução pelos canais de atendimentos oficiais, configura falha na prestação de serviço, sobretudo por se tratar de serviço essencial à dignidade da pessoa humana, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, considerando o lapso temporal em que o consumidor esteve à disposição da recorrente está de acordo com os padrões adotados por esta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento), sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026